Tribunal: TCU
Processo: 011.698/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados à conta dos Programas de Proteção Social Básica e de Proteção Social Especial nos exercícios de 2008 e 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Marcel Nunes de Farias ao Acórdão 616/2026-TCU-Plenário , que não conheceu do recurso de revisão apresentado pelo responsável, em face da respectiva intempestividade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração apresentados pelo Sr. Marcel Nunes de Farias, com base no art. 285 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. informar ao recorrente o teor da presente deliberação.